Tribunal: TJMT
Processo: 1004978-17.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004978-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RICHARD FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 053.348.221-60 (RECORRENTE), MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (ADVOGADO), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004978-17.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1004978-17.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco Financiamentos S.A..

Recorrido:
Richard Ferreira de Almeida.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Recurso Inominado
que não impugna de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos. Clara ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso que não comporta conhecimento, uma vez que não existe, nas razões recursais,
qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004978-17.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1004978-17.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco Financiamentos S.A..

Recorrido:
Richard Ferreira de Almeida.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Banco Bradesco Financiamentos S.A..

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença
(Id. 212599759)
:
Rejeitou os embargos à execução opostos pelo executado, ora recorrente, em razão de terem sido apresentados após a sentença extintiva da execução, pela satisfação da obrigação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 212599761): requer reforma da sentença, asseverando que as astreintes executadas não são devidas, uma vez que a parte devedora não foi intimada pessoalmente para cumprir a sentença. Sendo assim, pugna pela procedência dos embargos, a fim de que se reconheça a inexigibilidade da multa. Alternativamente, requer a redução da quantia fixada na origem, por considerá-la desproporcional.

Contrarrazões
(Id. 215319168):

Pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004978-17.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1004978-17.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco Financiamentos S.A..

Recorrido:
Richard Ferreira de Almeida.

VOTO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por Richard Ferreira de Almeida em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Após o trâmite regular do feito, sobreveio a sentença de parcial procedência, por via da qual foi declarado inexistente o débito discutido na demanda, havendo condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Interposto Recurso Inominado, este foi parcialmente provido, majorando o
quantum
indenizatório para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme acórdão constante do Id. 190595189.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o banco recorrente efetuou, em 27/12/2023 (Id. 212599750) o depósito da quantia requerida pela parte adversa e manifestou, em 10/01/2024, a intenção de opor de embargos à execução.

Os embargos, contudo, não foram opostos no prazo legal, motivo pelo qual o processo foi extinto, em 09/02/2024, diante da satisfação da obrigação.

Na sequência, o banco recorrente opôs, em 09/02/2024, embargos à execução, sustentando a inexigibilidade da multa aplicada, em razão da não intimação pessoal do devedor para cumprir o
decisum
transitado em julgado.

Entretanto, o juízo de primeiro grau rejeitou os embargos, sob o fundamento de que foram opostos após a sentença extintiva (Id. 212599759), decisão contra a qual o banco recorrente interpôs o presente recurso.

Da análise dos autos, observa-se que a parte recorrente interpôs o presente recurso, sendo que, nas razões recursais, fundamentou sua pretensão alegando, insistentemente, que a multa aplicada não é devida ao recorrido, uma vez que não houve intimação pessoal da parte executada para cumprir a sentença.

Todavia, conforme consta do relatório, a sentença recorrida rejeitou os embargos à execução, tendo como fundamento a preclusão, já que os embargos foram opostos após a sentença que extinguiu o feito pela satisfação da obrigação.

Como cediço, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Contudo, na hipótese, a matéria abordada no recurso interposto (inexigibilidade da multa fixada para o caso de descumprimento da sentença) não foi objeto do
decisum
atacado, que rejeitou os embargos por intempestividade/preclusão.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1º, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

De fato, a parte recorrente não dispensou uma linha sequer para atacar os fundamentos da sentença recorrida.

Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida/recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024